Tribunal: TJDFT
Processo: 0728275-79.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-13

Ementa:
Órgão 2a Turma Cível Classe Embargos de Declaração em Apelação Cível Processo n. 0728275-79.2019.8.07.0001 Embargante(s) SINDICATO NAC DAS EMP DIST DE COMB E DE LUBRIFICANTES E CLAUDIO HUMBERTO DE OLIVEIRA ROSA E SILVA Embargado (a)(s) OS MESMOS Relatora Desembargadora SANDRA REVES VASQUES TONUSSI D E S P A C H O Diante do teor da petição de ID 17356718 e da possibilidade de atribuição de efeitos modificativos aos aclaratórios opostos pela parte ré, concedo à parte autora (Sindicato Nacional das Empresas Distribuidoras de Combustíveis e de Lubrificantes – SINDICOM) o prazo de 5 (cinco) dias para o oferecimento de contrarrazões, nos termos do art. 1.023, § 2o, do CPC[1]. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem conclusos. Brasília, 08 de julho de 2020. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 1023. Os embargos serão opostos, no prazo de 5 (cinco) dias, em petição dirigida ao juiz, com indicação do erro, obscuridade, contradição ou omissão, e não sujeitam a preparo. (...) § 2o. O juiz intimará o embargado para, querendo, manifestar-se, no prazo de 05 (cinco) dias, sobre os embargos opostos, caso seu eventual acolhimento implique a modificação da decisão embargada.